Tribunal: TJSP
Processo: 2203721-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Penhora de quotas sociais que o co-executado possui junto a empresa UNISEP - Excesso de garantia não vislumbrado – Decisão mantida – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203721-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSETI
ANTONIO MEIMBERG, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
2
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível
Agravante: Joseti Antonio Meimberg
Agravado: Banco Pan S/A
Voto no 33.936
Execução de título extrajudicial - Penhora de quotas sociais
que o co-executado possui junto a empresa UNISEP -
Excesso de garantia não vislumbrado Decisão mantida
Negado provimento ao recurso.
Insurge-se o agravante contra a r.decisão, copiada a
fls. 817/818 (dos autos da execução), de deferimento da penhora das
quotas sociais que possui junto a empresa UNISEP União de Ensino do
Sudoeste do Paraná SC Ltda.
Alegou o agravante que as garantias apresentadas
superam em muito o valor da dívida. Alegou, mais, que a penhora de quotas
deve ser evitada, uma vez que fere a ordem estabelecida pelo art. 835 do
CPC. Falou do art. 805 do CPC. Alegou, também, que a penhora deferida
atinge um ativo societário e abrange quotas sociais de empresa (UNISEP)
que nada tem a ver com a demanda e onde existem ainda outros sócios.
Alegou, por fim, que deve ser reformada a r.decisão. Postulou pelo efeito
suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 25/32).
Eis o relatório.
Banco Pan S/A promoveu em face de Terra Brasil
Terraplanagem Ltda. Me, Joseti Antonio Meimberg (avalista), Terezinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
3
Pereira Meimberg (Interveniente anuente), Edson Luiz Casagrande
(Avalista), Angélica Meimberg Casagrande (Avalista), Piramide Veículos
Ltda. (Avalista), Ponto K Comércio de Veículos Ltda (Avalista), Divel
Distribuidora de Veículos Ltda. (Avalista), C3M Administradora de imóveis
Ltda (Avalista), Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda (Interveniente
Garantidora), Granvel Granville Veículos ltda (Interveniente Garantidora)
execução de título extrajudicial com pedido de tutela de urgência de arresto,
sobrevindo a r.decisão de 03/09/2019 (fls. 304/307 dos autos principais), do
seguinte teor: “1. Indefiro o pedido de arresto cautelar pretendido, tendo em vista que
não restou comprovada a existência de elemento que evidencie o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão da tutela. De
início, não há evidências concretas de que a emitente da cédula de crédito em execução,
bem como os 7 avalistas, a interveniente anuente e as 2 garantidoras, encontrem-se em
situação de insolvência ou estejam praticando dilapidação de seu patrimônio, sendo certo
que existência de anotações nos cadastros de maus pagadores não é suficiente para
tanto. Ato contínuo, o argumento de que as executadas respondem em diversas ações
em trâmite, inclusive respondendo denúncias de fraude em licitações, não serve ao
propósito de conferir urgência a esta execução, tendo em vista que não demonstra a
anterioridade da dívida discutida nesta demanda, nem a prevalência desta em relação às
demais. No mais, cumpre salientar que a dívida está garantida por imóveis alienados
fiduciariamente, e a possibilidade de que a execução da garantia não seja suficiente para
quitar a dívida configura, por ora, mera conjectura, não havendo se falar, na hipótese, de
perigo concreto, atual e grave, pressuposto indispensável à concessão da medida liminar.
Frise-se, aliás, que as garantias prestadas foram aceitas pelo credor como suficientes
quando da concessão do crédito. Em situações análogas, já decidiu este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM
CARÁTER ANTECEDENTE DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO. A Agravante deveria ter trazido aos autos elementos que evidenciassem a
probabilidade do seu direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Ocorre, contudo, que inexiste a mínima demonstração das circunstâncias
fáticas de que o Agravado encontra-se em situação de insolvência ou que esteja
praticando a dilapidação de seu patrimônio ou outro ato fraudulento. - DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2149878-09.2016.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2017; Data de Registro: 25/04/2017) TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER
ANTECEDENTE. PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DA PROVA
DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DECISÃO MANTIDA. Não se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
4
demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, nos termos do artigo 932, inciso II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos
do Código de Processo Civil. Nota-se que, lastreada em inadimplemento de cheques e na
existência de diversos apontamentos desabonadores, a recorrente pretende o arresto de
bens da agravada, pessoa jurídica, sob o prisma de que a mesma está atuando de forma
desleal no comércio, com intuito de fraudar credores. Ocorre que, tais fundamentos,
embora indiquem a existência de uma dificuldade financeira da recorrida, não conduzem
à conclusão de que a mesma está dilapidando seu patrimônio ou tentando se furtar ao
pagamento de credores, ao menos nesta fase cognitiva da ação. Não basta, portanto, a
dificuldade econômica para se decretar arresto de bens. Agravo não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2257756-90.2016.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo
Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 21/02/2017) E acerca do
necessário perigo de dano: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é
aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de
mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja
acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha
aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser
irreparável ou de difícil reparação." (Curso de Direito Processual Civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus
Podivm, 2015, p. 597). 2. Indefiro a inclusão, de plano, das pessoas indicadas no item
3.1 da exordial no polo passivo da execução, tendo em vista o princípio da autonomia
patrimonial, a necessária instauração do contraditório e que não é possível vislumbrar, ao
menos por ora, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes que evidenciem a
formação de grupo econômico ou o abuso de personalidade jurídica. Ressalto que a
excepcionalidade da antecipação da tutela não é compatível com a precipitação e a
unilateralidade devendo ser utilizada com cautela. Consigno que, em que pese ser
possível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial a fim de
afastar a necessidade de autuação de incidente, tal prática não pode ser adotada na fase
de execução. Isso porque há apropriada dilação probatória e observação do contraditório
na fase de conhecimento, previamente a eventuais imposições legais, oportunidade em
que os réus poderão se defender acerca do alegado abuso de personalidade ou da
sustentada formação de grupo econômico. Já na fase de execução, o réu é chamado
desde logo a pagar o débito sob pena de submeter-se à constrição de seu patrimônio,
havendo substancial gravidade nesta determinação quando a suspensão da execução dá-
se somente em casos muito particulares, os quais requerem estar o juízo garantido e
encontrarem-se presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do
devedor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mais, a sentença
que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado
produz efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012 do CPC), tornando ainda
maior o prejuízo enfrentado pela parte ré no caso de sua indevida inclusão no polo
passivo da execução. Ato contínuo, o cadastro, no polo passivo da execução, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
5
pessoas cujo patrimônio se deseja atingir é capaz de levar à anotação de seus nomes nos
róis dos órgãos de proteção ao crédito, além de suscetibilizar a constrição de seu
patrimônio através da expedição de certidões, quando ainda sequer reconhecida a sua
responsabilidade pela dívida em execução. Noto, por fim, que a instauração de incidente
para discussão da formação de grupo econômico e abuso de personalidade jurídica na
hipótese dos autos evitaria tumulto processual sem qualquer prejuízo ao exequente, uma
vez que a jurisprudência majoritária entende não ser necessária a suspensão do processo
em face dos coexecutados já constantes do polo passivo. Neste sentido: PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REGRA DO ART. 134, §3o, CPC. SUSPENSÃO IMPRÓPRIA.
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR ATOS EXECUTÓRIOS NÃO RELACIONADOS À PARTE
CITADA PARA INTEGRAR A LIDE. MENS LEGIS QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE
OBSERVAR PRÉVIO CONTRADITÓRIO À DESCONSIDERAÇÃO, DIRETA OU INVERSA, DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, DAÍ A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS RELACONADOS
UNICAMENTE À PARTE CITADA, ATÉ QUE SEJA DECIDIDO O INCIDENTE. 1. É verdade que
o art. 134, §3o, do CPC, é expresso ao determinar suspensão do processo na hipótese de
instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que,
como ponderado pela doutrina, trata-se de suspensão imprópria, pois "o processo deve
ser suspenso apenas naquilo que dependa da solução da controvérsia criada com a
instauração do incidente". 2. Trata-se de exegese consentânea com a mens legis, a exigir
prévio contraditório à desconsideração da personalidade jurídica, não se justificando a
paralisação de todo o processo de execução de modo a compreender questões estranhas
à parte chamada a compor a lide. 3. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2228438-62.2016.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2017;
Data de Registro: 12/01/2017) Desta forma, deverá a parte interessada requerer a
desconsideração da personalidade jurídica através do protocolo de petição intermediária
nestes autos, selecionando a opção "Incidente Processual" para o campo "categoria da
petição", e providenciando a juntada de ficha cadastral das empresas registrada perante
o órgão competente, bem como cópia do último ato societário de cada uma, indicando o
nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade
e no momento da constituição do crédito), além de outros dados e outros documentos
que entenda pertinentes. No ensejo, deve ainda juntar as custas devidas para citação dos
sócios e empresas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada requerido.
3. Expeça a SERVENTIA a certidão de que trata o art. 828 do CPC. 4. No ensejo, já
habilitada a inclusão/retificação de partes e recategorização de documentos, determino à
autora a correção do cadastro processual para inclusão da qualificação dos executados,
inclusive endereços, no prazo de 5 dias, sob as penas da Lei, atendendo aos requisitos do
processo digital, inclusive da Resolução 551/2011, pois é de responsabilidade do
advogado a correta formação do processo eletrônico, de modo a preencher os campos
obrigatórios do respectivo formulário, além de "carregar, sob pena de rejeição, as peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
6
essenciais da respectiva classe e documentos complementares". Para a inclusão da
qualificação é necessário acessar a página do Tribunal de Justiça (http://www.tjsp.jus.br)
e
clicar
no
menu:
Peticionamento
Eletrônico
>
Peticione
Eletronicamente
>
Peticionamento Eletrônico de 1° grau > Complemento de Cadastro de 1o Grau. O manual
com os procedimentos necessários para cumprimento da determinação está disponível na
página:
http://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualComplementoCadastro
Portal.Pdf”, deliberação esta da qual foi interposto pelo banco agravo de
instrumento no 2219103-14.2019.9.26.0000, ao qual foi negado provimento
(Voto no31.232 Acórdão de fls. 379/385 dos autos da execução). Pela
petição de 13/12/2019 (fls. 455/456), o exequente postulou (1) pelo bloqueio
on line (via BacenJud) em conta dos executados; (2) pela penhora dos bens
imóveis que foram indicados na inicial (Matrículas no 18.280, 18.628
registrados no CRI de Francisco Beltrão PR e o imóvel registrado no 1o
CRI de Pato Branco sob matrícula no8.286, (3) pela penhora de quotas
sociais da UNISEP (União de Ensino do Sudoeste do Paraná Ltda), em
nome de Edson Luiz Casagrande e Joseti Antonio Memberg, ocasião em
que foi lançada a r.decisão de 23/01/2020, do seguinte teor: “Vistos.1. Para
apreciação do pedido de penhora de imóvel, deverá a parte exequente providenciar a
juntada da certidão da matrícula atualizada do imóvel, com prazo não superior a 30 dias.
No ensejo, deve providenciar demonstrativo atualizado do débito.2. Para apreciação do
pedido de penhora de quotas sociais, deverá a parte exequente providenciar a juntada de
certidão de inteiro teor da empresa, bem como cópia da última alteração do contrato
social junto à respectiva Junta Comercial.3. Já recolhidas as custas (fls. 458/459),
proceda-se ao bloqueio online de ativos financeiros dos executados, abaixo descritos,
segundo os cálculos apresentados pelo exequente, que perfazem a quantia de R$
3.840.169,87 (atualizada até dezembro/2019), o qual é realizado por meio de ofício
enviado ao Banco Central, protocolado eletronicamente, por intermédio do
sistemaBACENJUD.4. Havendo bloqueio de valores, somente serão transferidos para
conta judicial valores que correspondam a mais de 10 (dez) UFESPs, considerando os
custos de transferência e a vedação de medidas que não venham a interferir
objetivamente na satisfação do débito (art. 836 do CPC). Na sequência, a parte
executada deverá ser intimada da constrição. Pesquisados/executados:- Granvel Granville
Veículos Ltda CNPJ CNPJ - 01.680.956/0001-44- Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda -
CNPJ - 77.812.188/0001-05- C3m Administradora de Imóveis Ltda - CNPJ - CNPJ -
02.256.753/0001-98 - Divel Distribuidora de Veículos Ltda - CNPJ - 75.928.838/0001-49-
Ponto K Comércio de Veículos Ltda - CNPJ - 08.902.717/0001-30- Piramide Veículos Ltda
- CNPJ - 79.852.406/0001-52- Angélica Meimberg Casagrande - CPF - 638.015.319-53-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
7
Edson Luiz Casa-grande - CPF - 546.244.959-34- Terezinha Pereira Meimberg - CPF -
003.903.769-06- Joseti Antonio Meimberg - CPF - 127.754.369-00- Terra Brasil
Terraplanagem Ltda. Me - CNPJ - 10.424.015/0001-30. Intime-se”, deliberação da
qual foram opostos pelos executados C3M Administradora de Imóveis Ltda
Eireli; Piramide Veículos Ltda; Ponto K Comercio de Veículos Ltda, Edson
Luiz Casagrande e Angelica Meimberg Casagrande embargos de
declaração (em 28/01/2020
fls. 491/499), rejeitados, nos termos da
r.decisão de 03/03/2020 (fls. 617 dos autos da execução). Pela petição de
11/06/2020 (fls. 768 dos autos da execução), o exequente postulou pela
penhora dos direitos remanescentes às alienações fiduciárias dos imóveis
das matrículas nos 18.280, 18.628 do CRI de Francisco Beltrão-PR e do
imóvel de matrícula no 8.286 do CRI de Pato Branco, o que foi deferido, nos
termos da r.decisão de 29/06/2020 (fls. 782/783 dos autos da execução).
Pela petição de 2/07/2020 (fls. 784/785 dos autos da execução) o
exequente requereu a penhora das quotas sociais da UNISEP (União de
Ensino do Sudoeste do Paraná Ltda) em nome de Edson Luiz Casagrande e
Joseti Antonio Memberg, o que foi impugnado pelos executados (em
08/07/2020 fls. 803/806 dos autos da execução), sobrevindo a r.decisão
de 31/07/2020 (fls. 817/818 dos autos da execução), da qual ora se recorre,
do seguinte teor: “1. Cumpra a SERVENTIA item 2 de fls. 782, expedindo certidão para
averbação das penhoras naquela decisão deferidas. 2. Cumpra o exequente itens 4 a 7 de
fls. 782-783, sob pena de desconstituição da penhora. 3. Fls. 784-801, 803-806 e
809-816: Até que satisfeito o débito, pode o exequente pleitear as penhoras que
entender devidas, de forma a garantir êxito na demanda. Tal não quer dizer que todos os
bens serão expropriados, mas deverão ser inviabilizadas eventuais alienações até que a
presente dívida esteja quitada. Da penhora de quotas sociais 4. Defiro a penhora de
quotas ou ações na empresa Unisep - União de Ensino do Sudoeste do Paraná SC Ltda,
CNPJ 03.386.832/0001-86, em nome de Edson Luiz Casa-grande, CPF 546.244.959-34, e
Joseti Antonio Meimber, CPF 127.754.369-00, conforme contrato ou estatuto social de fls.
786-801. Servirá a presente decisão, como termo de constrição, independentemente de
outra formalidade. 5. Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou,
na ausência, pessoalmente, por carta direcionada ao endereço de citação ou último
endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora, sob pena de nulidade. Para a
hipótese de intimação pessoal, deve a EXEQUENTE indicar endereços e recolher custas. 6.
Para garantia da constrição, servirá a presente, assinada digitalmente, como ofício à
Junta Comercial, que deverá ser encaminhado pelo próprio exequente, comprovando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
8
posteriormente nos autos no prazo de 5 dias. Servirá a presente, assinada digitalmente,
e devidamente instruída com os documentos pertinentes, como mandado, ofício ou carta,
autorizado o uso do quanto previsto no art. 212, § 2o, do CPC, para o cumprimento da
ordem. O advogado deverá imprimir esta decisão e levá-la diretamente aos destinatários
que julgar pertinentes para o cumprimento, pois trata-se de documento assinado
digitalmente e de fácil conferência. Deve ainda o patrono comprovar a(s) respectiva(s)
entrega(s), nestes autos, em 10 dias. Com a comprovação, aguarde-se resposta ao ofício
pelo prazo de 15 dias. Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No
caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados
ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (sp3cv@tjsp.jus.br), em arquivo no
formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo
"assunto" o número do processo. 7. Decorrido o prazo para impugnação, tornem para
intimação da sociedade à liquidação das quotas ou ações."
Razão não assiste ao agravante.
Cinge-se
a
irresignação
do
executado
ao
deferimento da constrição das quotas sociais da empresa UNISEP União
de Ensino do Sudoeste do Paraná SC Ltda, em seu nome e em nome de
Edson Luiz Casagrande, sob alegação de excesso de garantia, em razão da
existência de prévias penhoras sobre imóveis dos co-devedores, cujos
valores são muito superiores ao montante da dívida.
A alegação de excesso de garantia, por ora, não se
justifica, quer em razão do disposto no art. 891, parágrafo único do CPC,
quer pela possibilidade de ocorrência de situação frustrante quanto ao
resultado dos leilões, cujas realizações deverão ser aguardadas para que se
possa novamente ser apreciado o pedido deduzido pelo executado, a fim,
inclusive, de que sejam evitadas desnecessárias repetições de diligências.
A princípio, possível se revela a penhora das quotas
sociais do co-executado, ora agravante, junto à empresa Unisep (fls.
786/801). A execução realiza-se no interesse do credor, que adquire, pela
penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do
CPC), valendo lembrar que o devedor responde, para o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203721-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.936
9
suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as
restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC). Assim, desde que não
haja qualquer restrição legal, como a prevista no art. 833 do CPC, é cabível
a penhora de qualquer bem do executado capaz de satisfazer o exequente,
a teor do preceituado no art. 831 do CPC. De notar que a penhora de
quotas sociais não significa, necessariamente, a inclusão de novo sócio,
sendo possível que o juízo da execução faculte a pessoa jurídica remir a
execução (art 826 CPC), remir o bem (art. 876, §5o do CPC/2015) ou
assegure a ela e aos demais sócios o direito de preferência na aquisição
das quotas (art. 876, §7o do CPC).
Em suma, merece ser mantida a r.decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator